Tribunal: TJES
Processo: 5010741-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010741-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COISA JULGADA QUE AFASTOU A MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO –
APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA – LEGALIDADE – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ADOÇÃO DA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA -
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. Na r. sentença constou a determinação de que “a parte ré efetue a cobrança de acordo com a tarifa progressiva e da leitura do hidrômetro do real consumo auferido, e não mais pelo importe mínimo”. Logo, os cálculos no cumprimento de sentença devem utilizar a aplicação da tabela progressiva com base no consumo real utilizada pela CESAN.

3.

Quanto aos juros e correção monetária, na r. sentença constou expressamente que “o valor de causa fatura ser corrigido monetariamente a contar do desembolso e atualizado com juros de mora a fluir da citação”, de modo que deve ser mantida tal comando judicial. Isso porque “tendo os juros e a correção monetária sido fixados na respeitável sentença judicial transitada em julgado, não há falar em alteração em sede de cumprimento de sentença dos referidos critérios, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica” (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5000274-45.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Dair Jose Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2022).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e parcialmente provido

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face da

r. decisão de id. 29156548, proferida pelo D. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que na fase de liquidação de sentença iniciado em face dela por
ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS,
homologou os cálculos periciais.

Nas razões do recurso (id 6024030) o agravante sustentou, em síntese, que há erro
in judicando
do juízo
a quo
“em não admitir para a aferição do
quantum debeatur
devido ao agravado, a incidência da tarifa progressiva nos cálculos apresentados pelo Agravante deferida na fase de conhecimento bem como admitir a cobrança de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês ao invés de adotar a TAXA SELIC, em razão da omissão da decisão recorrida”.

Desta forma, requer a reforma da decisão recorrida para afastar os cálculos homologados pelo juízo e, via reflexa, adote os cálculos apresentados pelo agravante, com a utilização da tabela progressiva das tarifas e adoção da Taxa Selic, ou então que o perito refaça os cálculos com base nessas premissas.

Contrarrazões 6434106.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que não cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010741-15.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

AGRAVADO: ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trato de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
C
OMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face da

r. decisão de id. 29156548, proferida pelo D. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que na fase de liquidação de sentença iniciado em face dela por
ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS,
homologou os cálculos periciais.

Nas razões do recurso (id 6024030) o agravante sustentou, em síntese, que há erro
in judicando
do juízo
a quo
“em não admitir para a aferição do
quantum debeatur
devido ao agravado, a incidência da tarifa progressiva nos cálculos apresentados pelo Agravante deferida na fase de conhecimento bem como admitir a cobrança de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês ao invés de adotar a TAXA SELIC, em razão da omissão da decisão recorrida”.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Seguindo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, entendeu pela ilegalidade da cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local, senão vejamos: “1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. (REsp. 1.166.561/RJ, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5.10.2010).

Desta forma, “mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.[...]” (TJES, Apelação Cível, 024180231268, Relator DES: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, DJ: 01/04/2022).

Feita essas considerações, verifico que na r. sentença constou a determinação de que “a parte ré efetue a cobrança de acordo com a tarifa progressiva e da leitura do hidrômetro do real consumo auferido, e não mais pelo importe mínimo” (id. 6024503). E, deste modo deve ser aplicada a tabela progressiva com base no consumo real utilizado pela CESAN.

Por sinal, em casos análogos, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA QUE AFASTOU A MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES EM CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA QUE DEVE SE DAR PELO CONSUMO REAL. APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE DO TJES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a sentença não tenha se debruçado sobre a temática da aplicação da tabela progressiva que, como visto nos precedentes citados deste TJES, coexiste com o entendimento firmado no referido repetitivo do STJ, certo é que não existe a propalada afronta à coisa julgada, já que esta, cingiu-se a impedir que a concessionária agravante efetuasse a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma do condomínio agravado com hidrômetro único. 2. Aplica-se, no caso, o entendimento já firmado pelo TJES, no sentido de que “considerando que o Condomínio Recorrido ajuizou a Ação Originária buscando, apenas, a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela Requerida, ora Recorrente, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar que a tarifa progressiva por faixa consumo de água, a mesma pode ser utilizada, com base no consumo real. Isso porque, a coisa julgada executada somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, sabidamente válida.” (Agravo de Instrumento Nº 5004432-46.2021.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos De Souza Filho, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 20 de julho de 2022). 3. Recurso provido. (Agravo de Instrumento de n. 5007501-52.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Dec/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE ÁGUA COM BASE NO CONSUMO MÍNIMO POR UNIDADE - ILEGALIDADE - REPETITIVO - SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CONSUMO MENSAL APURADO E O COBRADO - LEGITIMIDADE DA TABELA PROGRESSIVA PARA APURAÇÃO DO CONSUMO REAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO. 1 – O juízo sentenciante determinou a restituição da diferença entre o valor do consumo mensal apurado e o cobrado, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ainda, consignou que os cálculos dos valores cobrados em excesso devem ser realizados em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos, devendo a ré trazer aos autos todas as faturas relativas ao período reclamado abarcado pela sentença, onde conste o consumo apurado pelo medidor e o consumo faturado. 2 - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob o rito dos recursos repetitivos, sobre a ilegalidade da apuração do valor das faturas de água e esgoto tomando como base de cálculo a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas, em condomínios que possuem apenas um hidrômetro. 3 - Sendo reconhecida a ilegalidade da cobrança pela metodologia de multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades, deve ser utilizada, tão somente, a cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, conforme expressamente pleiteado pela CESAN. Aliás, o método progressivo foi reputado legítimo pelo Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição do enunciado nº 407, in verbis: “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”. 4- A utilização da tarifa progressiva em nada viola a coisa julgada, eis que é o método adequado de se aferir o efetivo consumo, o que respeita os termos da sentença que determinou a restituição da diferença entre o valor do consumo mensal apurado e o cobrado. 5- Recurso provido. (Agravo de Instrumento de n. 5009087-27.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/ 2022).

Em relação à tese que deve ser adotado para os cálculos a Taxa Selic diante da omissão do magistrado, verifico que na r. sentença constou expressamente que “o valor de causa fatura ser corrigido monetariamente a contar do desembolso e atualizado com juros de mora a fluir da citação”, de modo que deve ser mantido tal comando judicial. Isso porque “tendo os juros e a correção monetária sido fixados na respeitável sentença judicial transitada em julgado, não há falar em alteração em sede de cumprimento de sentença dos referidos critérios, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica” (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5000274-45.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Dair Jose Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2022).

Por sinal, é firme no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (REsp 1745408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 12-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-04-2019). E, de que ““A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada (...) É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Art. 507 e 508 NCPC).” (REsp 1764255/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 17-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018)”.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVOVIMENTO
para, reformando a decisão recorrida, determinar que os cálculos no cumprimento de sentença também considerem a aplicação da tabela progressiva com base no consumo real utilizada pela CESAN, a ser apurado pelo perito judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 14/11/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 21/11/2023:

Na sessão passada pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão ora apresentada, tendo concluído por acompanhar o voto do E. Desembargador Relator.